Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731701-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE JOAO VICTOR VELOSO FILHO, MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49647316) interposto por VICTOR SOUSA VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo agravante em desfavor de MASSA INSOLVENTE DE JOÃO VICTOR VELOSO FILHO e MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO, indeferiu a suspensão do leilão do imóvel. O agravante buscava a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar a realização do leilão agendado para o dia 14/8/2023. A liminar foi indeferida (ID 49681240). Os declaratórios manejados pelo recorrente foram rejeitados (ID 49969491). O agravante, em petição de ID 50922826, apresenta o documento de ID 50922833, onde consta informação de que o leilão foi realizado no dia 29/08/2023 e que o bem foi arrematado. Em despacho de ID 51076552, intimou-se o recorrente para esclarecer se remanesce o interesse recursal, tendo se manifestado (ID 51519057) pela continuidade do processamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Pois bem. Ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior que o interesse de agir localiza-se “(...) não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...). O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial”. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 22a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1997, p.56). No caso, embora o agravante alegue que persiste o interesse no julgamento do presente agravo, observa-se que o único objeto do recurso é a suspensão do leilão do imóvel descrito na inicial. É o que se verifica de seu pedido inserto nas razões (ID 49647316 – pg. 10): o deferimento, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para suspender a realização do leilão designado até o julgamento final de mérito dos embargos opostos, comunicando-se de tal decisão ao Juízo de origem para cumprimento; Desse modo, conquanto o recorrente defenda no petitório de ID 51519057 que: “é necessário considerar a suspensão e o efeito paralisante na sua mais ampla extensão, ou seja, como efeito legalmente assegurado ao embargante (direito subjetivo)”, o fato é que o presente agravo restringiu-se ao requerimento de suspender o leilão do citado b Com efeito, se pretendia o sobrestamento do processo executório teria que ter solicitado na Instância de origem ou mesmo na peça recursal. Assim, inexistindo tal pleito, não se pode alterar o objeto do inconformismo após a interposição do recurso. Nesse passo, o agravo manejado é manifestamente inadmissível, eis que o agravante não possui mais interesse em combater a r. decisão, em virtude de já ter havido a realização do leilão, inclusive a arrematação do bem, conforme noticiado no ID 50922833. Destarte, diante da perda do interesse recursal, o recurso está prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador